Tribunal: TJSP
Processo: 0000132-11.2015.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Réu multirreincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento – Manutenção do regime intermediário em razão da falta de irresignação do Ministério Público
Em se tratando de apelante multirreincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu. Conformando-se, contudo, o Ministério Público, e observados os limites impostos pelo princípio do non reformatio in pejus, mantém-se o regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000132-11.2015.8.26.0591, da Comarca de Dracena, em que é apelante MARCELO
VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000132-11.2015.8.26.0591 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000132-11.2015.8.26.0591
Apelante: Marcelo Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Dracena
Voto no 21647
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer
outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública,
suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Pena Réu multirreincidência Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento Manutenção do
regime intermediário em razão da falta de irresignação do
Ministério Público
Em se tratando de apelante multirreincidente, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu. Conformando-se, contudo, o Ministério
Público, e observados os limites impostos pelo princípio do non
reformatio in pejus, mantém-se o regime inicial semiaberto.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 319/325, prolatada pelo MM.
Juiz Marcus Frazão Frota, cujo relatório ora se adota, MARCELO VIEIRA
DA SILVA foi condenado como incurso no art. 155, caput, do CP, às penas
de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000132-11.2015.8.26.0591 -Voto no
3
de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da absolvição,
por insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, almeja a
fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação da recorrente era mesmo inevitável, eis
que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu teria subtraído 01 bicicleta,
marca “Houston”, de cor vermelha, avaliada em R$ 160,00, pertencente à
vítima Alfredo Gonçalves.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta prova oral
colhida, durante a instrução criminal.
O réu negou os fatos (fls. 299).
Conforme se observa dos autos, apresentou ele três
versões acerca dos fatos.
[...], o acusado trouxe uma versão quando inquirido pelos
milicianos, outra quando interrogado em sede policial, visto que
aduziu tê-la pego emprestado da vítima (fls. 9) e, por fim, trouxe
uma terceira versão, afirmando que achou que a bicicleta havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000132-11.2015.8.26.0591 -Voto no
4
sido abandonada, tendo por isso tomado a res para si (fls. 299).
(fls. 322).
Os relatos coerentes da vítima e das testemunhas
arroladas pela acusação, Policiais Militares que atenderam à ocorrência e
prenderam o réu na posse do biciclo, esclareceram a dinâmica do crime.
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.2
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado (auto de exibição e
apreensão fls. 77). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000132-11.2015.8.26.0591 -Voto no
5
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.3
A prova é, pois, robusta e autoriza a condenação do
acusado.
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelo auto de avaliação de fls. 63, pelo auto de exibição e apreensão de fls.
77 e pelo auto de entrega de fls. 80.
Assim, não há como desvincular-se o apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo, mas
apenas pela ausência de apelo por parte da acusação.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/6 acima do mínimo legal,
em 01 ano e 02 meses de reclusão e em 11 dias-multa, restando
plenamente justificado esse quantum em razão dos maus antecedentes do
acusado (fls. 250/251).
O réu é duplamente reincidente, tendo o Juízo
monocrático acertadamente utilizado uma das condenações a título de
maus antecedentes (fls. 250/251) e a outra, na segunda etapa, como
agravante da reincidência (fls. 252).
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/6, em
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000132-11.2015.8.26.0591 -Voto no
6
razão da presença da agravante da reincidência.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Em se tratando de apelante multirreincidente, a opção
pelo regime fechado mostrar-se-ia como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do
CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.
Conformando-se, contudo, o Ministério Público, e
observados os limites impostos pelo princípio do non reformatio in pejus,
nada há para ser modificado.
Ante o exposto, em virtude da ausência de recurso por
parte do Ministério Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de MARCELO VIEIRA DA SILVA, restando mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000132-11.2015.8.26.0591 -Voto no
7
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, que ora é mantida pela não alteração do quadro que a ensejou,
fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito em julgado, de
mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de carta de guia,
para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator